Tribunal: TJSP
Processo: 2305508-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – MORA. Ausência de pagamento da integralidade da dívida, nos termos da lei de regência. Alegação de fraude que, no caso dos autos, não pode ser imputada à instituição financeira. RECURSO DESPROVIDO.